Tribunal: TJBA
Processo: 0000614-24.2013.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000614-24.2013.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VERA LUCIA JESUS SANTOS ROCHA

Advogado(s)
:
ANA LUCIA PATRICIA DE VASCONCELOS

APELADO: CEARA DIESEL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO CLETO GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. PEDIDO DE CHAMAMENTO AO PROCESSO NÃO APRECIADO. SENTENÇA CITRA PETITA. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. RETORNO A ORIGEM. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuidam os autos de Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Indenizatória em razão da ilegitimidade passiva, sem contudo apreciar o pedido de chamamento ao processo.

2.
A sentença proferida foi citra petita, possuindo fundamentação deficiente, em violação ao art.
93
,
IX
, da
CF
, eis que deixou de analisar pedido expresso apresentado pela parte.

3.

O Código de Processo Civil em seu artigo 339, preconiza que quando o réu alegar sua ilegitimidade deverá indicar o correto sujeito passivo da relação discutida quando tiver conhecimento.

4.
Este procedimento, conhecido anteriormente como “Nomeação à autoria”, não foi observado pelas partes que requereram o chamamento ao processo, porém, com a incidência dos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da primazia da decisão de mérito, é perfeitamente possível perceber a intenção do réu/apelado em informar a pessoa jurídica legitimada para figurar no polo passivo da ação, quando formulou o pedido de chamamento ao processo, bem como a intenção da autora/apelante em aceitar esta indicação quando consentiu com o pedido de chamamento ao processo formulado pelo réu, devendo o juiz em caso de eventual indeferimento motivado do pedido de Chamamento ao Processo, apreciar a possibilidade de substituição do réu prevista no art. 339 do CPC.

5. Como consequência, impõe-se a declaração, da nulidade da sentença, com a determinação do retorno dos autos ao juízo de origem, ressaltando que a causa não encontra-se madura para julgamento em segundo grau
.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0000614-24.2013.8.05.0199 tendo como apelante
VERA LUCIA JESUS SANTOS ROCHA
e apelado
CEARA DIESEL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
dar provimento ao recurso
,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22